Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742597-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOGUEIRA &amp; SANTOS GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. INTEPRETAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO. AGENTES. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. 1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em conformidade com os critérios hermenêuticos estabelecidos pelos arts. 112 e 113 do Código Civil. Deve ser conferida primazia à intenção consubstanciada nas declarações de vontade do que ao sentido literal da linguagem. 3. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. A modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 187 e 422, todos do Código Civil, alegando, em suma, ofensa à boa-fé contratual; c) artigos 9o, 10, 11, 85, §§ 2o e 11, 141, 492, 507 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não poderia o órgão colegiado ter modificado, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sem prévia manifestação das partes e sem que tenha havido interposição de apelação pela parte recorrida, de modo que, em seu entendimento, teria extrapolado os limites dos pedidos das partes. Aduz que foi enfrentada matéria preclusa e que houve reformatio in pejus em desfavor da recorrente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630 (ID Num. 46209109 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 9o, 10, 11, 85, §§ 2o e 11, 141, 492, 507 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois “a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 112, 113, 187 e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o ajuizamento da ação de incidente de restituição n. 0010684- 19.2016.8.26.0100 resultou na obtenção das cédulas de crédito bancário necessárias para instruir a ação de execução por título extrajudicial n. 0004421-05.2016.8.07.0001. Entretanto, a obtenção das cártulas não é capaz, por si só, de representar proveito econômico mensurável no caso concreto, haja vista que a sociedade de advocacia já havia proposto ação de execução para satisfazer do crédito perseguido. Os honorários de êxito, conforme extraído do contrato, devem corresponder a um percentual do proveito econômico obtido por Postalis – Instituto de Previdência Complementar” (ID Num. 40115162 - Pág. 13); “o êxito na ação de incidente de restituição para obter os títulos exequendos não configura recebimento fático de vantagem patrimonial. A ação de execução de título extrajudicial é o meio adequado para satisfação do crédito e somente após o êxito nesta demanda é possível mensurar o benefício econômico auferido por Postalis – Instituto de Previdência Complementar. Os honorários advocatícios de êxito, com suporte nas cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios, devem incidir sobre a vantagem econômica aferida e não hipotética” (ID Num. 40115162 - Pág. 13); “cumpre registrar que, caso Nogueira &amp; Santos Guimarães Sociedade de Advogados recebesse honorários de êxito tanto na ação de restituição quanto na ação de execução por título extrajudicial, haveria notória duplicidade de pagamentos. O contrato celebrado entre as partes, a partir de uma detida análise, prevê hipótese específica de remuneração da sociedade de advocacia nas demandas em que não for possível estimar o proveito econômico obtido” (ID Num. 40115162 - Págs. 13 e 14); “Caberia a Nogueira &amp; Santos Guimarães Sociedade de Advogados, por meio de tratativas com Postalis – Instituto de Previdência Complementar, fixar o valor da remuneração no patrocínio de demandas judiciais sem proveito econômico direto. É o que prevê o contrato com base na hipótese de que os contratantes devem chegar a um denominador comum” (ID Num. 40115162 - Pág. 14). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017